Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES AO PODER REGULAMENTAR. PROFESSOR COM HORÁRIO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DE JORNADA. INOVAÇÃO POR ATO REGULAMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede pública distrital contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), visando à manutenção de sua lotação na Escola Classe da 410 Sul, sem imposição de deslocamentos adicionais e com respeito à jornada reduzida concedida com base na Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de ato regulamentar da Administração Pública (Portaria SEE-DF n. 1.608/2024) criar obrigação não prevista em lei, determinando que professores, com horário especial, supram carências em múltiplas unidades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O poder regulamentar da Administração não pode contrariar ou inovar a legislação vigente, em respeito ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II).
4. A Portaria SEE-DF n. 1.608/2024, ao estabelecer obrigação não prevista na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, excede os limites normativos e impõe exigência indevida ao servidor beneficiado com horário especial.
5. O direito ao horário especial, conforme a legislação distrital (LC DF 840/2011), destina-se a garantir assistência adequada a dependentes com deficiência ou doença falciforme, não cabendo à Administração restringir sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Segurança concedida para manter a impetrante em sua lotação atual, com carga horária especial já autorizada, afastando a incidência do art. 5o, §4o, da Portaria SEE-DF n. 1.608/2024.
Tese de julgamento: "1. O poder regulamentar não pode inovar ou restringir direito previsto em lei. 2. Professores da rede pública distrital com horário especial concedido nos termos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, não podem ser compelidos a atuar em múltiplas unidades escolares, por ato infralegal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; LC Distrital n. 840/2011, art. 61, II e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629134, 0707867-45.2021.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1390135, 0706915-03.2020.8.07.0018, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 01/12/2021.